Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-81.2020.8.11.0100
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000835-81.2020.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 057.976.571-71 (APELANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL: 1000835-81.2020.8.11.0100

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 20/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 82, § 5º DA LEI 9099/95

APELAÇÃO CRIMINAL – PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO – ARTIGO 42, III DO DECRETO-LEI 3688/41 – MATERIALIDADE E AUTORIA – PRESENTES – PENA APLICADA NO MÍNIMO – SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – SENTENÇA CORRETA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Demonstrada a materialidade dos fatos, da perturbação do sossego alheio com a música e volume elevado, não sendo a primeira vez a ocorrer tal fato, sendo a prova dos autos nesse sentido, com oitiva de testemunhas que, desde a fase policial apontam para o mesmo sentido de que o volume do som tocado era tão alto que estava e incomodar a todos da localidade, sendo que no feito tem a denunciante de tal fato, estando esta em consonância com os demais atos e provas dos autos, bem como, a autoria inconteste de tal fato apontada para a apelante, de forma clara.

Abaixo colaciono o
print
do processo em relação à apreensão da caixa de som que foi, feita, com o modelo e potência da mesma, senão vejamos:

E, ainda, em busca pela internet, abaixo o modelo da caixa de som correspondente à que foi apreendida, senão vejamos:

Ou seja, era uma caixa de som de grande potência, que estava ligada muito alto incomodando a todos, estando presentes a materialidade e autoria, estando a sentença escorreita a não merecer reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS –
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 82, § 5º da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO –
Instado a se manifestar em 2º Grau opinou pelo improvimento do recurso de apelação.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Deixo de condenar nas mesmas pela ausência de previsão legal para tanto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023